Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COM MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRONUNCIADA GRAVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. RECOMENDAÇÃO PRESENTE EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E EM PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES INVOCADAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, em especial aqueles atinentes à necessidade de manutenção da guarda do menor em favor do genitor, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.